Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa.
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSO EM ANDAMENTO. BENS DE ALTO VALOR APREENDIDOS. PREJUÍZO AINDA CARENTE DE COMPROVAÇÃO.RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pela 6a Vara Criminal de Brasília que, reconsiderando decisão anterior, deferiu o pedido de restituição de bens em favor do apelado (relógios de pulso).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar se seria admissível o pedido de reconsideração de decisão anterior para deferir a restituição de bens ou a decisão seria nula; e, no mérito, (2) verificar se a decisão impugnada deve ser reformada a fim de indeferir o pedido de restituição dos bens vindicados pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere o pedido de restituição de coisas apreendidas, antes do trânsito em julgado da ação penal, não faz coisa julgada, de modo que é cabível o pedido de reconsideração.

4. Em prestígio ao princípio da economiaprocessual, admite-se o recebimento dopedidodereconsideração, tal como nos termos da decisão impugnada.

5. Se no presente caso o prejuízo à Fazenda Pública ainda carece de comprovação,porque as empresas teriam recebido da NOVACAP por serviços, a princípio, prestados, já que eventual inexecução e/ou superfaturamento dos contratos ainda estão sendo apurados, a decisão deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.